Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012438-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITALO BRUNO DA SILVA - CPF: 054.680.931-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE SANTANA REZENDE - CPF: 050.597.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LEANDRO MARTINS SOUZA - CPF: 029.228.421-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BENTO DA SILVA - CPF: 027.145.551-95 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE CASTRO ALVES - CPF: 703.219.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO BRUNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA –
CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/03 – PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – POSSIBILIDADE – ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL – MERA ALEGAÇÃO DE ATITUDES SUSPEITAS INSUFICIENTE – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A revista policial exige a presença de fundadas suspeitas, decorrentes de desconfiança prévia e justificada por circunstâncias concretas e objetivas, sendo indevido a invasão na privacidade e intimidade do cidadão apenas com base em impressões genéricas, imprecisas e subjetivas de atitudes tidas como suspeitas.

“Trafegar, pela madrugada, em ruas sem movimentação, por si só, não fator empírico apto a subsidiar a busca pessoal, que exige fundada suspeita prévia e demonstrada.”
(AgRg no HC n. 750.153/MT, julgado em 12/12/2022
)

Não tendo a acusação demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do delito.

Ausentes elementos probatórios válidos, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012438-20.2021.8.11.0003

APELANTE: ITALO BRUNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ítalo Bruno da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1012438-20.2021.8.11.0003, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, Lei 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 165543285, alegou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, em razão da ausência de fundadas suspeitas a autorizar a abordagem praticada pelos agentes policiais. No mérito, argumentou que o apelante não tinha conhecimento de que a numeração estava suprimida, postulando a desclassificação da conduta para o delito de porte ilegal de arma de fogo. Requereu a declaração da ilicitude da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03 ou a redução da pena de multa para o mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões recursais, ID. 165543288, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID. 171419681.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO BRUNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – REVISTA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou ilegalidade na revista pessoal do apelante. Asseverou que
“não havia denúncias anteriores, bem como não há indicação por parte dos policiais de que teriam visualizado alguma conduta ilícita antes da abordagem (...) a busca pessoal se deu sob justificativas genéricas de atitudes suspeitas por parte do acusado, as quais não autorizam a busca pessoal sem mandado judicial”
(
sic,
do ID. 165543285).

Com efeito,
acerca da abordagem pessoal, importante mencionar a normativa contida nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Sobre as motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, destaca-se brilhante posicionamento doutrinário:

“(...) há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal (...).”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611)

O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça exige que a abordagem policial seja pautada em dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do cidadão. Confira-se:

“(...) A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 158.580/SP, assentou que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fisching expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). (...).”
(AgRg no HC n. 777.059/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“(...) a busca pessoal realizada no acusado foi justificada apenas com base em alegação vaga e genérica de que ele estava no entorno da rodoviária (local supostamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e de pequenos furtos) em "atitude suspeita", sem mínima descrição de tal atitude, o que por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal. (...).”
(AgRg no HC n. 789.231/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023)

Merece destaque o julgamento do AgRg no HC n. 750.153/MT, do Superior Tribunal de Justiça, que reformou acórdão deste e. Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilegalidade da busca pessoal e restabelecendo a sentença absolutória prolatada pelo juízo singular:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO RESTABELECIDA.

1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada, na qual a ordem foi concedida de ofício.

2. O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal - o que não impede a concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade, conforme preceitua o art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal. (HC n. 711.514/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022).

3.
A jurisprudência dessa Corte Superior entende que ‘[a] permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo’ (AgRg no HC n. 621.586/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 29/09/2021).

4. Na sentença de absolvição foi destacado que a busca pessoal pautou-se tão somente pelo fato de os denunciados passarem, pela madrugada, em ruas não movimentadas, não tendo sido praticada nenhuma diligência investigatória prévia [...] Além disso, o consentimento deve ser livre e desprovido de condições de coerção e, no caso em exame, a sequência de irregularidades, já descritas, não permitem, razoavelmente, supor que houve liberdade no consentimento.

De fato, trafegar pela madrugada em ruas sem movimentação não é ato suspeito apto a justificar a abordagem policial; ademais, as circunstâncias do caso concreto não fazem presumir que a autorização da corré foi livre e voluntária.

5. Não tendo o Tribunal a quo demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, deve ser restabelecida a sentença que absolveu o paciente e a corré em razão da ilegalidade, diante da inexistência de motivação suficiente para realização de tal interpelação.

6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 750.153/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (sem grifo no original)

No caso concreto, a denúncia descreveu o seguinte:

“(...) Consta do incluso procedimento policial, que, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 02h50min, em via pública, notadamente na Rua 17, bairro Jardim Participação, Rondonópolis/MT, o denunciado ÍTALO Bruno da Silva portou uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre .38, com sinal de identificação suprimido, além de 05 (cinco) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos, que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento na Avenida Rotary Internacional, ocasião em que visualizaram alguns indivíduos em atitude suspeita, procedendo, assim, com a abordagem.

Durante busca pessoal, foi localizado na cintura do denunciado um revólver calibre .38, com sinal de identificação suprimido, conforme aponta o laudo pericial acostado aos autos (ID 56799272 – pág. 47/51).

Por essa razão, o denunciado foi preso em flagrante delito. (...)”
(
sic
do ID. 165543229).

Em ambas as fases processuais, o apelante reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Ouvido apenas na fase extrajudicial, o PM Reyner Roosevelt de Souza e Silva, condutor do flagrante, esclareceu ter procedido à abordagem após identificar
“atitudes suspeitas”
:

“(...) QUE DURANTE RONDA NA AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL ESTA GUARNIÇÃO OBSERVOU QUADRO INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA PRÓXIMA A RUA LATERAL DA BOATE DUPÉ, FOI FEITO A APROXIMAÇÃO E ABORDAGEM. ONDE FOI ENCONTRADO COM CONDUZIDO ITALO PORTANDO EM SUA CINTURA UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER CAL. 38 COM CINCO MUNIÇÕES APARENTEMENTE INTACTAS. SENDO QUE DURANTE A ENTREVISTA PESSOAL COM OS CONDUZIDOS A SENHORA MARCIA INFORMOU QUE A REFERIDA ARMA É DE SUA POSSE E QUE TERIA ENTREGUE AO SEU NAMORADO ITALO POIS EM SUAS VESTE A ARMA ESTARIA A VISTA E QUE A ARMA ERA PARA SEGURANÇA PESSOAL, POIS ESTARIA SENDO AMEAÇADA. (...)”
(
sic
do ID. 165543193).

Perante a autoridade judicial, apenas o PM Nelson de Castro Alves foi ouvido, ocasião na qual declarou ter prestado apoio à viatura do PM Reyner
Roosevelt
, quem efetivamente realizou a abordagem e apreendeu a arma de fogo em posse do apelante.

Ao analisar a tese de nulidade da revista pessoal, o juízo singular ponderou o seguinte:

“(...) com relação ao pleito de absolvição, decorrente da suposta ilicitude da busca pessoal, a meu ver, de igual modo, NÃO merece acolhimento, pois entendo que no presente caso, respeitando entendimentos em contrários, a busca pessoal foi devidamente fundamentada na atitude suspeita dos indivíduos abordados, ou seja, quatro pessoas reunidas em uma rua lateral, já durante a madrugada, posto que o fato ocorreu por volta das 00:40 horas, circunstância que, por si só, a meu ver, justifica a atuação ostensiva da Polícia Militar, cujo policiamento visa a manutenção da segurança pública (...)”
(
sic
do ID. 165543273).

No entanto, em que pese os argumentos expostos, percebe-se que a ação policial não foi legitimada pela existência de fundadas razões para a busca pessoal do apelante.

Isso porque, a
diligência pautou-se tão-somente no fato de o apelante estar na companhia de outras pessoas em via pública, durante a madrugada, não tendo sido praticada nenhuma diligência investigatória prévia, bem como sequer havia informações acerca do local da abordagem, se de fato de pouca movimentação e isolado.

Ademais, não constam nos autos informações de eventuais denúncias formais recebidas pela guarnição policial ou de que a arma de fogo era visível, tampouco descrição acerca dos atos que subsidiaram a conclusão de
“atitudes suspeitas”
.

Nesse ponto, importante ressaltar, novamente, a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que “
trafegar, pela madrugada, em ruas sem movimentação, por si só, não fator empírico apto a subsidiar a busca pessoal, que exige fundada suspeita prévia e demonstrada”
(
(AgRg no HC n. 750.153/MT, julgado em 12/12/2022
).

Nesse cenário, não tendo a acusação demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do delito.

Assim, ausentes outros elementos probatórios válidos, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela revista pessoal, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, absolver Ítalo Bruno da Silva, da prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023